Tribunal: TJMMG
Processo: 2000163-22.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000163-22.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 22/05/2024 Publicação: 29/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO RECORRIDA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – INCONFORMIDADE COM A DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DA GRADUAÇÃO DO EMBARGANTE – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DECISÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Sebastião Flores de Cristo e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo 3º Sgt QPR Sebastião Flores de Cristo, em face da decisão, exarada pelo Pleno deste Tribunal, que, por unanimidade, julgou procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado, ora embargante. A defesa afirmou, incialmente, que não houve manifestação no acórdão vergastado acerca da condição de saúde do então representado e de sua esposa. Disse ainda que o representado e sua esposa são pessoas idosas, não têm outra fonte de renda e dependem exclusivamente do plano de saúde proporcionado pela Instituição. Disse também que o 3º Sgt QPR Sebastião contribuiu com o aludido plano de saúde por mais de 35 (trinta e cinco) anos e agora não poderia ficar sem ele. Alegou que a perda de graduação do embargante acarretaria uma severa violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, estampado em diversos dispositivos constitucionais, especialmente, sem seu art. 1º, inciso III. Asseverou que o fato objeto da representação ocorreu há muitos anos e que sua permanência na PMMG não trouxe nenhuma consequência para a Instituição Militar ou para a sociedade, sendo, portanto, irrazoável, desproporcional e inoportuna a aplicação da perda da graduação do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustentou que os presentes embargos foram opostos para que fosse aperfeiçoada a prestação jurisdicional e com intuito de prequestionar a matéria de ordem constitucional e infraconstitucional. Por fim, pugnou, in verbis: a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, e, que sejam esclarecidas as omissões apontadas, a fim de aclarar a r. decisão proferida através do v. Acórdão; b) Que tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes, que seja intimada a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões; c) Por fim, caso Vossas Excelências entendam em não modificar o julgado, requer-se que seja reconhecido o previsto no art. 1.025 do CPC, para os fins de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Da análise do presente recurso, bem como do acórdão embargado, vê-se que, apesar de o embargante apontar possíveis vícios no acórdão recorrido, na verdade, há nítida intenção em rediscutir o mérito do julgado, que se encontra em desacordo com os interesses da defesa. Conforme destacado no acórdão objurgado, este Relator, em decisão unânime exarada pelo Tribunal Pleno, entendeu que a conduta praticada pelo embargante “foi de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro profissional, quando submeteram um civil a intenso sofrimento físico e mental, durante aproximadamente duas horas, com socos no rosto e abdômen, bem como tapas no ouvido, causando-lhe lesões, consistindo suas ações na prática do crime de tortura.” Restou evidenciada, ainda, a gravidade do delito imputado ao então representado, ora embargante, quando praticou atividade distinta daquela que jurou exercer, colocando em risco a própria Instituição Militar, seus pares, superiores e subordinados. Percebe-se, portanto, que apesar dos anos de efetivo serviço prestado e de possuir bom conceito (A+50), o recorrente, em razão do crime praticado, maculou a imagem da PMMG e ofendeu de maneira grave a honra e a credibilidade de toda sua classe. No julgamento da ação de perda da graduação do embargante foram considerados não só seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), mas, também, as diversas informações juntadas aos autos pela defesa. Observe-se: Na verdade, muito me admira que o representado, 3º Sgt PM QPR Sebastião Flores de Cristo, que ostenta o conceito máximo (A+50) em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seus registros funcionais e que tem a admiração de diversos integrantes da Corporação militar e da sociedade (declarações anexadas aos autos), tenha trilhado um caminho tortuoso, esquecendo-se dos ensinamentos e valores transmitidos nos cursos de formação da Polícia Militar. Não é muito lembrar que, em ações de perda da graduação de militares, não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento. Nas palavras do nobre professor Jorge César de Assis, em ação de perda da graduação: Julga-se apenas e tão-somente se o fato pelo qual a praça foi condenada ou julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade da PM ou Corpo de Bombeiros Militar, afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir”. (grifos do autor) (In Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 222). Nesse contexto, entendo que foram sopesados todos os argumentos defensivos, inclusive aqueles lançados no presente recurso, a saber: estado de saúde do recorrente e proporcionalidade e conveniência da decretação da perda da graduação do militar. Entretanto, inobstante as teses defensivas, não foi possível decidir pela manutenção do embargante nas fileiras da PMMG, uma vez que as condutas por ele praticadas atentaram contra a ética e a observância às leis e às normas regulamentares. De mais a mais, ainda que tivesse razão a defesa, é consabido que o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Dessa forma, o mero inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas nos arts. 497 e 542 do Código de Processo Penal Militar. Além disso, o acórdão recorrido se encontra suficientemente fundamentado e coerente. Assim, não identificada a presença de vício que justifique esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator